Tribunal: STF
Processo: ADI 2472
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. LEI 11.601, DE 11 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. PUBLICIDADE DOS ATOS E OBRAS REALIZADOS
PELO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. CAUTELAR DEFERIDA
EM PARTE.
1.      Lei disciplinadora de atos de publicidade do Estado,
que independem de reserva de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo estadual, visto que não versam sobre criação,
estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública.
Não-incidência de vedação constitucional (CF, artigo 61, § 1º,
II, e).
2.      Norma de reprodução de dispositivo constitucional,
que se aplica genericamente à Administração Pública, podendo
obrigar apenas um dos Poderes do Estado sem implicação de
dispensa dos demais.
3.      Preceito que veda "toda e qualquer publicação, por
qualquer meio de divulgação, de matéria que possa constituir
propaganda direta ou subliminar de atividades ou propósito de
governo, bem como de matéria que esteja tramitando no Poder
Legislativo"  (§ 2º do artigo 1º), capaz de gerar perplexidade
na sua aplicação prática. Relevância da suspensão de sua
vigência.
4.      Cláusula que determina que conste nos comunicados
oficiais o custo da publicidade veiculada. Exigência
desproporcional e desarrazoada, tendo-se em vista o exagero dos
objetivos visados. Ofensa ao princípio da economicidade (CF,
artigo 37, caput).
5.      Prestação trimestral de contas à Assembléia
Legislativa.  Desconformidade com o parâmetro federal (CF,
artigo 84 inciso XXIV), que prevê prestação anual de contas do
Presidente da República ao Congresso Nacional.
        Cautelar deferida em parte.  Suspensão da vigência
do § 2º do artigo 1º; do artigo 2º e seus parágrafos;  e do
artigo 3º e incisos, da Lei 11.601, de 11 de abril de 2001, do
Estado do Rio Grande do Sul.